Tribunal: TCU
Processo: 021.312/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação proferida pelo item 9.5 do Acórdão 5.364/2020-TCU-2a Câmara, no âmbito do TC 005.038/2017-0, ao apreciar o acompanhamento sobre as eventuais providências adotadas pela administração do Município de Formoso do Araguaia  TO em face das determinações proferidas pelo item 9.3 do Acórdão 1.131/2017-TCU-2a Câmara com vistas a promover a plena consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio no 3.433/2001 destinado à execução do sistema de resíduos sólidos a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 170.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/1/2002 a 28/11/2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 005.038/2017-0 , ao apreciar o acompanhamento sobre as eventuais providências adotadas pela administração do Município de Formoso do Araguaia - TO em face das determinações proferidas pelo item 9.3 do Acórdão 1131/2017-TCU-Segunda Câmara com vistas a promover a plena consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio no 3.433/2001 destinado à execução do sistema de resíduos sólidos a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 170.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/1/2002 a 28/11/2003; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar em desfavor de Wagner Coelho de Oliveira a multa prevista no art. 58, VII, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 268, § 3o, do RITCU, sob o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; devendo a unidade técnica autuar, para tanto, o eventual processo apartado específico, por cópia integral deste processo, para o subsequente processamento da aludida cobrança judicial, sem prejuízo, assim, do concomitante prosseguimento do presente feito; 9.4. assinalar o não cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara e, desse modo, reiterar a determinação ali proferida, fixando o novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias, contados da notificação, para que o atual prefeito do Município de Formoso do Araguaia - TO promova o efetivo cumprimento da aludida determinação proferida pelo item 9.5 do Acórdão 5364/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de alertar que o não atendimento à referida determinação poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU e, assim, resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, a Wagner Coelho de Oliveira, para ciência, além do referido envio para o atual Prefeito do Município de Formoso do Araguaia - TO, para ciência e efetivo cumprimento à determinação ora reiterada pelo item 9.4 deste Acórdão.